Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE FESTA À FANTASIA SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR A IMPORTÂNCIA PAGA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto por SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A em face de sentença que extinguiu o feito em relação a requerida, INFLUENZA PRODUCOES LTDA - ME sem resolução de mérito e julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a recorrente a pagar aos autores a quantia de R$ 920,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. A parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob argumento de que qualquer transtorno suportado pelos recorridos se deu por culpa exclusiva do organizador do evento que não é a recorrente. Cabia à recorrente, tão somente, a intermediação e venda de ingressos, de forma que não responde por atividade que não é sua. No mérito, alega que não foi a recorrente que deu causa ao cancelamento do evento. Em relação ao dano material, sustenta a que a restituição do valor de uma bota adquirida pela recorrida Layssa reflete verdadeiro enriquecimento sem causa, pois trata-se de produto durável que não possui qualquer relação com o contrato celebrado entre as partes, bem como as despesas com locação de fantasias, compra de acessórios e pagamento de cabelo e maquiagem. Despesas estas, oriundas da própria escolha dos recorridos e não obrigatórias para adentrar ao evento. Aduz que o reembolso de despesas alheias ao contrato celebrado entre as partes é claramente indevido. Defende a inexistência de danos morais a serem indenizáveis. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 50245975, 50245976, 50245977 e 50245978). Contraminuta em resposta apresentada pelos autores (ID 50245982). Contrarrazões da 1a requerida (ID 50245983).
III. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Embora a parte recorrente não participe diretamente da organização do evento, tal fato, por si só, não permite transferir ao consumidor o ônus pela falha na prestação do serviço, pois evidente a sua condição de fornecedora na cadeia de consumo na medida que comercializou os ingressos do evento. Ademais, nada impede que o réu, caso se sinta prejudicado, promova ação regressiva contra aquele que entender ter causado dano ao consumidor (art. 13, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Precedente: Acórdão 1774352, 07111229820228070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor, encargo do qual ele não se desincumbiu, porque não trouxe aos autos nenhuma prova que infirme os fatos alegados pelos autores/recorridos.
V. In casu, os documentos acostados pelos as partes autoras demonstram a verossimilhança das alegações apresentadas na inicial. Foram juntados recibos de aluguéis de fantasias e comprovante de despesas com maquiagem, além de fotos dos recorridos fantasiados (ID 50245152, 50245153, 50245155, 50245916, 50245917 e 50245921). Restou incontroverso que a festa não se realizou na data programada, bem como o tema do evento seria o halloween. Neste ponto é de se ressaltar que uma festa à fantasia exige dos participantes um investimento em roupas, acessórios e maquiagem compatíveis com o evento, mais ainda se a festa tem como tema o halloween, popularmente conhecido como dia das bruxas. Contudo, a aquisição de uma bota exclusivamente para festa não parece razoável. Ainda que tenha sido adquirida na véspera do evento, tratar-se de bem durável e que a recorrida Layssa poderia ter optado pelo aluguel do calçado, assim como fez o recorrido Sandro (ID 50245916).
VI. Havendo falha na prestação do serviço prestado ao consumidor, como é o caso, em que houve ausência de comunicação de cancelamento do evento em tempo oportuno, verifica-se configurada a responsabilidade do fornecedor do serviço, que é objetiva (art. 14, caput, do CDC). Assim, quanto ao dano material, a sentença recorrida merece reparo, tão somente, para excluir a despesa relativa à bota adquirida pela recorrida Layssa, no valor de R$ 229,99 (ID 50245154).
VII. No que tange aos danos morais, no caso vertente, não se pode entender que o cancelamento de uma festa à fantasia de halloween sem a prévia comunicação possa ser considerado como mero aborrecimento. As partes autoras passaram por frustrações que vão além de aborrecimento cotidiano, porque perderam o evento em que almejavam celebrar o aniversário com os amigos, além do tempo investido na busca por roupas e acessórios destinados exclusivamente a festa, passaram boa parte do dia se arrumando para o evento que foi cancelado em cima da hora.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, o valor fixado na origem de R$ 2.000,00 para cada autor se mostra desproporcional e desarrazoado quando se fala de um tipo de festa comum para época, um evento local, onde os recorridos pretendiam apenas confraternizar com seus amigos e não precisaram se preocupar com uma logística mais elaborada, como hospedagem, deslocamentos aéreos ou alimentação dos convidados. Desse modo, neste ponto, merece guarida o recurso, pois observada as provas produzidas nos autos, as circunstâncias e nuances do caso em exame, entende-se que o montante de R$ 1.000,00 para cada autor, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito dos recorridos.
XI. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, rejeito a preliminar e DOU PROVIMENTO EM PARTE para excluir o reembolso da despesa relativa a bota pirata e condenar a 2a requerida a restituir as partes autoras o valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), corrigido monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a. m. desde a citação e CONDENAR a 2a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, a título de dano moral, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação deste acordão e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação. Custas já recolhidas. Sem condenação a honorários, na ausência de recorrente totalmente vencido.